Tribunal: TJES
Processo: 5000683-33.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000683-33.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO ROCHA DA CRUZ e outros

APELADO: PEDRO DE FREITAS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.
A
pós cotejar as provas dos autos,
constatou-se
inexistirem elementos probatórios aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela
s partes
, segundo a
s
qua
is
esta
s
não possuiria
m
condições de custear as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio, razão pela
qual o

deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

II.
R
azão não há para o manejo apartado de demanda judicial (posterior) para o único fim de consignar o suposto valor do bem já
em
discussão
em outra demanda judicial (anterior)
entre as mesmas partes, bastando que o
ora recorrente
realize o depósito do respectivo
quantum

nos próprios autos da
demanda já em curso.
Ausência de interesse processual configurado.

II
I
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000683-33.2023.8.08.0038

APELANTE
S
: JOAO ROCHA DA CRUZ
E
MARILZA DE FREITAS CRUZ

APELAD
O
S
: PEDRO DE FREITAS
E MARIA MATEUS DE FREITAS

RELATOR: DES.
SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
apelação cível interposto por
JOAO ROCHA DA CRUZ
e
MARILZA DE FREITAS CRUZ
em face da sentença
proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada em desfavor de PEDRO DE FREITAS
E MARIA MATEUS DE FREITAS
, c
ujo
decisum
julgou
extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, oportunidade em que condenou
a parte
autor
a
/apelante ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais
pugnam os apelantes pelo deferimento da gratuidade de justiça, bem como
pela suspensão da demanda ao invés de extinção
.

Prefacialmente, no que pertine ao pedido de assistência judiciária gratuita
formulado pelos apelantes
, verifico, após cotejar as provas dos autos, inexistirem elementos probatórios aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela
s partes
, segundo a
s
qua
is
esta
s
não possuiria
m
condições de custear as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio.

Importante destacar que o saldo em sua conta poupança não é capaz de denotar “sinais de riqueza”, pois
nada nos autos ilide o cenário de que

representam
anos de economia, como bem ressaltou a
parte
recorrente,
coincidente com o valor da suposta compra de bem rural e da pretensa consignação,
razão pela
qual o

deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

Ultrapassada tal questão, como é cediço, a existência de interesse processual pressupõe um conflito a ser solvido pelo Poder Judiciário e
transpassa por três elementos, quais sejam, utilidade, necessidade e adequação. A utilidade da jurisdição afigurar-se-á presente sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado (favorável) pretendido. Já a constatação da necessidade ocorrerá quando o proveito almejado pela parte requerente somente for possível de ser alcançado por meio da jurisdição. Por outro lado, haverá adequação quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão por ele deduzida.

N
essa esteira
,
ao dispor sobre os pressupostos processuais, estabelece o
artigo 17, do CPC/15,
a exigência do
interesse e
da
legitimidade
para a postulação em
Juízo,
seja para a propositura da demanda ou para apresentação de defesa.

Compulsando os autos, noto que a presente demanda fora ajuizada visando o depósito consignado de valor relativo a bem imóvel objeto de contra
t
o de compra e venda.

Ocorre que o aludido negócio jurídico é objeto de discussão em demanda
judicial
distinta e ajuizada anteriormente a esta
(n.
5000509-24.2023.8.08.0038
)
,

com identidade de partes,
na qual se discute possível anulação do
referido
negócio.

Assim, razão não há para o manejo apartado de demanda judicial (posterior) para o único fim de consignar o suposto valor do bem já
em
discussão
em outra demanda judicial (anterior)
entre as mesmas partes, bastando que o
ora recorrente
deposite o respectivo
quantum

nos próprios autos da
demanda já em curso.

Tal fato não passou desapercebido pelo Juízo
a quo
, ao depreender que
“
fora ainda facultado a parte depositar o valor referente a venda do imóvel naquela demanda, tendo em vista que não há justificativa legalmente prevista para o presente feito”.

N
em se diga que a reforma almejada justificar-se-ia
por qualquer
temor de reflexo econômico sobre o ventilado negócio jurídico entabulado,
até mesmo porque
, como é de sabença geral,
o interesse econômico não se confunde com o interesse jurídico.

Sobressai-se, desta forma, a manifesta ausência de necessidade concreta
da parte
em obter o provimento judicial vindicado, eis que
não lhe
remanesce benefício prático
de tal situação
.

A corroborar tal compreensão, pontuem-se os
ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
segundo os quais
“
existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático
”.
(CPC Comentado. 9 ed. 2006. p. 436), o que não pode ser constatado
no presente
caso
.

D
iante de tal cenário, corroboro o édito sentencial ao consignar que
“
revela-se,
in casu
, a ausência de interesse processual da parte requerente, uma vez que fora facultado a esta, o depósito do valor nos autos em que se discute a possível anulação do negócio jurídico, qual seja, nº 5000509-24.2023.8.08.0038, posto que, sendo verificado a legalidade da compra, o valor será repassado para os vendedores, caso contrário, o valor poderá ser levantado por estes”.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso,
apenas para
reformar em parte a sentença para
deferir o benefício da assistência judiciária gratuita em favor
dos apelante
s
, mantendo, no mais, incólume o comando sentencial.

É como voto.

DES.
SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
reformar em parte a sentença para
deferir o benefício da assistência judiciária gratuita em favor
dos apelante
s.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.